Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 581. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 29 DA LEI 10.931/04. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. POSSIBILIDADE.

1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (REsp 1333349/SP).

1.1. De igual teor, é a redação da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

2. Admite-se o prosseguimento do processo executivo ajuizados contra os avalistas do contrato celebrado por empresa em recuperação judicial. Precedente: Acórdão 1282621, 07267895920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020.

3. A Cédula de Crédito Bancário exequenda preenche os requisitos essenciais previstos nos incisos I a VI do art. 29 da Lei 10.931/04. Assim, preenchidos os requisitos legais, mostra-se desnecessária a exigência de assinatura de duas testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC; pois a Cédula de Crédito Bancário possui força executiva própria, decorrente de expressa previsão legal, consoante se denota da dicção do art. 28 da Lei 10.931/04. Situação que atrai o disposto no inciso XII do art. 784 do CPC. Precedentes.

4. O STJ, no julgamento do REsp 973.827/R, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, reputou legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n° 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

4.1. Tal entendimento é válido para os contratos firmados após 31 de março de 2000, como no caso dos autos, pois o contrato em testilha foi firmado 20/10/2015.

5. A Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário e outros, estabelece a possibilidade de pactuação dos juros sobre a dívida, da capitalização e seus critérios de incidência, bem como da sua periodicidade.

6. É assente na jurisprudência do STJ de que existe previsão de cobrança de juros capitalizados quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedente.

7. Para que os juros sejam considerados abusivos exige-se a sua comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação; fato que não foi comprovado nos autos.

8. Recurso desprovido.